Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704170-90.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE DE MELO E SOUZA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação interposto por Paulo José de Melo e Souza (ID no 56121262), as partes, conjuntamente, apresentam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação (ID no 57139516). Assim, tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. Custas finais pela parte requerente (Paulo José de Melo e Souza). Ressalte-se que a exigibilidade está suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (deferimento na decisão de ID no 52006785 – ID de origem 150299541). Certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador